Tribunal: TJMT
Processo: 0000304-31.2020.8.11.0029
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000304-31.2020.8.11.0029
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO MARCOS PEREIRA DA SILVA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 035.876.088-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO REVOGATÓRIA DA PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO. SUPOSTA PRÁTICA DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o-A, I DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PLEITO DE
DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
DO ACUSADO PELO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
INVIABILIDADE
. TRANSCURSO DE QUASE 03 (TRÊS) ANOS DESDE SUA SOLTURA, SEM O CONHECIMENTO DE QUALQUER NOTÍCIA DE QUE O RÉU TENHA DESCUMPRIDO COM AS CAUTELARES MENOS SEVERAS IMPOSTAS EM SUBSTITUIÇÃO OU QUE TENHA COMETIDO OUTROS CRIMES. INEXISTÊNCIA ATUAL DE LEGITIMIDADE E PERTINÊNCIA DO CÁRCERE PREVENTIVO.

1.

No caso, a decisão impugnada data de 30 de junho de 2020, enquanto que o recurso ministerial foi interposto em 06 de outubro de 2020, estando o réu solto e monitorado desde então, sendo que já transcorreu quase 03 (três) anos desde sua soltura, de modo que, até o momento, não há registro conhecido de que tenha cometido outros crimes ou que a medida cautelar diversa tenha sido insuficiente. Em verdade, tal circunstância, a toda evidência, obsta o vislumbre de aspectos que traduzem a legitimidade e pertinência do reestabelecimento da prisão cautelar do recorrido, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

Além disso, neste momento, não se revela razoável e proporcional seu regresso à prisão preventiva, pois aparentemente o monitoramento eletrônico e demais condições bastam para tanto, atingindo sua finalidade, não se olvidando de que a segregação cautelar poderá ser restabelecida a qualquer momento, desde que necessária e devidamente fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara criminal e cível de Canarana/MT. No caso, o juízo revogou a prisão preventiva do recorrido em razão das consequências da pandemia da Covid-19 no Poder Judiciário, de forma que as suspensões e sucessivas prorrogações estariam causando prejuízos ao réu, aplicando-lhe monitoramento eletrônico e demais medidas cautelares diversas (ID 134918687, p. 10/11).

Irresignado, o órgão ministerial interpôs o recurso
stricto sensu
tempestivamente. Desta feita, em síntese, sustenta
a)
a decretação da prisão preventiva outrora deferida pela subsistência dos requisitos autorizadores;
b)
a inexistência de excesso de prazo por não decorrer de critério aritmético, já que desde o início da pandemia as audiências foram realizadas virtualmente e
c)
o não enquadramento do acusado no grupo de risco da Covid-19, motivo pelo qual deve ser restabelecida a preventiva em seu desfavor (ID 134918687, p. 18/22).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões do recorrido. Nesta peça, a defesa requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito para manter incólume a decisão prolatada, após refutar as teses ventiladas (ID 134918687, p. 28/32).

Em fase de retratação, o juízo reexaminou a questão decidida. Assim, concluiu que não seria o caso de modifica-la, motivo pela qual manteve a decisão tal como prolatada (ID 134918694).

Por derradeiro, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos. Com efeito, opinou pelo provimento do recurso com o objetivo de reformar na íntegra a decisão dada, a fim de se restabelecer o cárcere cautelar do réu (ID 141083691).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público de Mato Grosso, em que sustenta, em apertada síntese,
a)
a decretação da prisão preventiva outrora deferida pela subsistência dos requisitos autorizadores;
b)
a inexistência de excesso de prazo por não decorrer de critério aritmético, já que desde o início da pandemia as audiências foram realizadas virtualmente e
c)
o não enquadramento do acusado no grupo de risco da Covid-19, motivo pelo qual deve ser restabelecida a preventiva em seu desfavor. Todavia, atento ao que consta dos autos,
verifico não assistir razão à irresignação
.

Isso porque, conforme se verifica, o objetivo recursal é ver cassada a decisão que concedeu medidas cautelares diversas ao recorrido, de forma que se decrete novamente sua prisão preventiva, sob o argumento de que os requisitos autorizadores ainda se fazem presentes. Contudo, de acordo com o compulsar dos autos, vê-se que a decisão impugnada data de 30 de junho de 2020, enquanto que o recurso ministerial foi interposto em 06 de outubro de 2020, estando o réu solto e monitorado desde então.

Em outras palavras, verifica-se que já transcorreu quase 03 (três) anos desde sua soltura, de modo que, até o momento, não há registro conhecido de que tenha cometido outros crimes ou que a medida cautelar diversa tenha sido insuficiente. Em verdade, tal circunstância, a toda evidência, obsta o vislumbre de aspectos que traduzem a legitimidade e pertinência do reestabelecimento da prisão cautelar do recorrido, nos moldes do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, restaurar a custódia processual do recorrido a esta altura constitui flagrante constrangimento ilegal, mormente porquanto ausente notícia de que tenha dado causa ou concorrido, de qualquer modo, com a delonga no andamento do feito ou, ainda, que tivesse descumprido as obrigações assumidas. Ato contínuo, neste momento, não se revela razoável e proporcional seu regresso à prisão preventiva, pois aparentemente o monitoramento eletrônico e demais condições bastam para tanto, atingindo sua finalidade, não se olvidando de que a segregação cautelar poderá ser restabelecida a qualquer momento, desde que necessária e devidamente fundamentada, conforme já decidiu esta Corte de Justiça:

(...) Na inexistência de fatos novos e atuais que justifiquem o decreto da prisão preventiva do recorrido, não há como acolher o pleito ministerial,
mormente porque a liberdade provisória cumulada com cautelares menos severas do art. 319 do CPP foi concedida há quase dois anos, sem que haja elementos indicativos de que, durante esse interregno de tempo, o suspeito tenha voltado a delinquir ou causado transtornos ao corpo social e/ou aos meios e fins do processo
. (...) (N.U 1003886-70.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022,
Publicado no DJE 07/10/2022
).

Ante o exposto,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto e, no mérito,
o desprovejo
, de modo a manter as medidas cautelares diversas aplicadas pelo juízo
a quo
, afastando, por ora, a necessidade da prisão preventiva requerida, que poderá, inclusive, ser restabelecida a qualquer momento, desde que necessária e devidamente fundamentada. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023